Tribunal: TJES
Processo: 0001352-68.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Assistência Judiciária Gratuita; Mútuo; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001352-68.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO ASTOLPHO
APELADO: JOSE HENRIQUE ASTOLPHO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001352-68.2018.8.08.0032

APELANTE: GERALDO ASTOLPHO

APELADA: JOSÉ HENRIQUE ASTOLPHO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERALDO ASTOLPHO

em face da r. sentença de fls. 236/238, que, nos autos da
ação
ordinária
,

proposta em face da
JOSÉ HENRIQUE ASTOLPHO
,

julgou procedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, fls. 241/264, o apelante alega (i) a existência de litispendência com o processo nº 0000288-14.2004.8.08.0032, (ii) a nulidade por ausência de formação de litisconsórcio necessário, bem como, (iii) a ocorrência de decadência no que diz respeito ao pedido de anulação do negócio jurídico.

Sustenta, outrossim, que: (iv) não há prova da existência de contrato de mútuo, tampouco do pacto adjeto de hipoteca real e que (v) apelado valeu-se da própria torpeza ao firmar o contrato que pretende desconstituir.

Contrarrazões de fls. 355/376 em que pugna pelo desprovido.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, cabível que se faça uma breve digressão dos fatos.

O recorrido, autor da demanda, ingressou com a presente ação ordinária sob o argumento de que teria firmado com o réu contrato de mútuo com garantia real, com cláusula comissória, o que indicaria a sua nulidade.

Juntou, a fim de comprovar, suas alegações a escritura pública de compra e venda do referido imóvel, bem como cópia de documentos da demanda nº 0000288-14.2004.8.08.0032, anteriormente ajuizada por ele, em que o requerido, ora recorrente, teria confessado o mútuo com garantia real.

A sentença reconheceu a existência do contrato de mútuo e que a escritura de compra e venda teria sido utilizada como garantia do referido empréstimo, o que indicaria a ocorrência de simulação.

O apelado alegada a ocorrência de litispendência com a demanda nº 0000288-14.2004.8.08.0032, o que passo a analisar.

Não obstante o esforço argumentativo deduzido na exordial, o fato é que a pretensão deduzida – reconhecimento de nulidade do contrato de mútuo com garantia real – passa, necessariamente, pela análise da ocorrência de defeito no negócio jurídico, no caso a simulação.

Tal circunstância já se observa claramente quando se denota que o autor pretende o reconhecimento da nulidade da escritura de compra e venda colacionada aos autos, sem utilizar-se de qualquer argumento que demonstre a mácula do negócio jurídico nela externado (compra e venda).

Ao revés, toda a tese deduzida na exordial tem o condão de indicar que a nulidade ocorre pela contratação de mútuo com garantia real, com a existência de cláusula comissória.

Na exordial o autor discorre que o referido mútuo teria sido reconhecido pelo ora apelante, nos autos da demanda nº 0000288-14.2004.8.08.0032, na qual o requerido teria confessado que emprestou dinheiro a juros ao requerente e, como garantia, eles firmaram a escritura pública de compra e venda.

Denota-se, portanto, que a nulidade pretendida na presente demanda depende, necessariamente, da análise da ocorrência de simulação.

Tal circunstância foi, inclusive, reconhecida na sentença, vejamos:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que as partes formalizaram contrato de mútuo e que, em garantia dele, foi formalizada escritura de compra e venda visando a transferência de um imóvel de propriedade do ora requerente, objeto da matrícula 1.833, no valor de R$ 40.000,00.

O ponto nodal da controvérsia entre as partes, é identificar se o referido ajuste consiste em ato antijurídico, por ter sido celebrado com a finalidade de garantir o pagamento de um empréstimo concedido pelo requerido em benefício do autor
.

Com efeito, o ora requerido, em depoimento prestado nos autos do processo n° 032.04.000288-6, afirmou em juízo que “...a escritura foi passada para o nome do depoente como forma de garantia pela dívida que possuía...” (f. 49).

Da leitura da defesa por ele apresentada no referido processo (ff. 21-47) também é possível extrair a conclusão de que a compra e venda foi formalizada em garantia da dívida e em razão do não pagamento da obrigação por parte do ora requerente.

Consigno, desde já, que os referidos elementos de prova podem ser utilizados na formação do meu convencimento, ante o disposto no artigo 372, do NCPC, segundo o qual “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

Diante desse quadro probatório, não tenho dúvidas de que a compra e venda foi utilizada, em verdade, como forma de garantia de contrato de mútuo celebrado entre as partes e que, em razão do inadimplemento do tomador do empréstimo, o imóvel objeto da escritura foi transferido ao credor, ora requerido, em contexto análogo ao que ocorre quando se está diante de um pacto comissório.

Nesse contexto, “Diante das provas produzidas nos autos, a única solução possível é a anulação do contrato de compra e venda, dado o flagrante intuito de
dissimular
o estabelecimento de pacto comissório, vedado em nosso ordenamento jurídico, em garantia a um mútuo ajustado entre as partes”
(TJMG - Apelação Cível 1.0335.10.001500-7/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

Com feito, em que pese o recorrido ter tentado não abordar o tema da simulação na exordial, a fim de evitar reconhecimento de litispendência, o fato é que sua pretensão tem como causa de pedir a simulação ocorrida, já que o contrato de compra e venda não representa um pacto de compra e venda propriamente dito, mas, se trata de uma garantia dada na celebração do mútuo entre as partes.

Nesse caso, evidencia-se a ocorrência de litispendência com o processo nº 0000288-14.2004.8.08.0032, no qual o autor da presente demanda narrou que celebrou mútuo com o ora requerido, que teria ocorrido a prática de agiotagem e que a escritura pública de compra e venda foi firmada em claro contexto de simulação, uma vez que não ocorreu compra e venda do imóvel, mas, ao contrário, o imóvel foi dado em garantia.

O que se verifica, em verdade, é que na primeira demanda o autor não cuidou de produzir as provas reputadas necessárias pelo Julgador
a quo
, o que o levou a ajuizar nova demanda, cuja finalidade também é o reconhecimento da nulidade da escritura de compra e venda do imóvel discutido na demanda.

Como se sabe, o artigo 337 do CPC dispõe sobre as hipóteses de litispendência, vejamos:

(...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

No caso, como demonstrado, ainda que tenha o autor da presente demanda tentado trazer argumentação diversa, o pedido (nulidade da escritura de compra e venda) e a causa de pedir (simulação) é a mesma. Assim, considerando a identidade de partes que também está presente, evidencia-se a ocorrência da denominada tríplice identidade, o que impõe o reconhecimento de litispendência.

Reconhecida a litispendência entre as demandas
,
a
consequência jurídica que se impõe é que o presente feito seja extinto, sem resolução de mérito,
conforme preceitua o art. 485, V do CPC,
tendo em vista que a demanda de n.
0000288-14.2004.8.08.0032
foi ajuizada anteriormente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente apelo e, consequentemente,
ANULO
a sentença vergastada, e extingo o feito sem resolução do mérito, a teor do art. 485, V, CPC.

Condeno o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que considerando os critérios elencados no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (CPC, art. 85, § 3º, inciso I, e § 4º, inciso III), mantida a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do mencionado diploma legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
LITISPENDÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 337 do CPC dispõe sobre as hipóteses de litispendência:(...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

2.
Verifica-se que nos autos de nº
0000288-14.2004.8.08.0032
,
o
autor requereu o reconhecimento da nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel discutido no presente feito sob o argumento de que a referida escritura, em verdade, teria sido outorgada como garantia a um contrato de mútuo firmado entre as partes. No presente feito, em que pese o autor não utilizar a palavra simulação em sua argumentação indica que a escritura pública de compra e venda foi formalizada como garantia ao contrato de mútuo firmado entre as partes, o que denota, claramente, a mesma situação de simulação descrita na primeira demanda.

3.
Ambos os processos possuem, portanto, as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

4.
Reconhecida a litispendência entre as demandas
,
a
consequência jurídica que se impõe é que o presente feito seja extinto, sem resolução de mérito,
conforme preceitua o art. 485, V do CPC

5.
Recurso provido. Sentença anulada. Extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.